Tribunal: TJSP
Processo: 0022787-26.2025.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões, contradições, obscuridade ou ambiguidade. Entendimento em consonância com o Tema n.o 1.155 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão não necessita enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes. – Embargos rejeitados.